Tribunal: TJMMG
Processo: 2000531-91.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000531-91.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/06/2025 Publicação: 30/06/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PUNIÇÃO DISCIPLINAR POR FALTA AO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. LICENÇA NÃO HOMOLOGADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO NA AUSÊNCIA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que anulou punição disciplinar imposta a militar estadual, sob fundamento de que o agente teria faltado ao serviço sem justificativa. O autor, no entanto, apresentou atestado médico correspondente ao dia da ausência, o qual, embora não homologado pela administração militar, por ter sido apresentado fora do prazo regulamentar, não teve sua veracidade ou autenticidade infirmadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, para fins de justificação de falta ao serviço, a apresentação de atestado médico não homologado pela administração militar, por descumprimento de prazo interno; (ii) estabelecer se, na ausência de prova de fraude ou irregularidade, pode a administração recusar a justificativa médica e aplicar sanção disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administração militar reconhece a existência do atestado médico, sua apresentação — ainda que intempestiva — e a ciência de seu conteúdo, não se tendo alegação ou comprovação de qualquer vício, ilegalidade ou falsidade no documento apresentado. 4. A presunção de veracidade do atestado médico, conferida por norma legal, somente pode ser elidida por prova inequívoca de fraude ou irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A ausência de homologação pela junta médica da corporação (Núcleo de Atenção Integral à Saúde e Junta Central de Saúde), em razão da apresentação extemporânea do atestado, não retira, por si só, a validade do documento como causa justificadora da ausência ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A penalidade aplicada com base no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 exige ausência injustificada, não sendo compatível com a existência de atestado médico regularmente emitido por profissional de saúde. 7. A eventual inobservância de prazos internos ensejaria, no máximo, apuração com base no art. 14, II ou XV, da mesma norma, sem desconsiderar a causa legítima de afastamento. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A apresentação de atestado médico fora do prazo regulamentar, sem prova de fraude ou vício, não autoriza o enquadramento do militar por falta injustificada ao serviço. 2. O atestado médico goza de presunção de veracidade e constitui causa legítima de justificação da ausência, nos termos do art. 19, I, da Lei n. 14.310/2002. 3. A falta de homologação pela junta médica da corporação não retira, por si só, o caráter justificável da ausência, salvo demonstração de sua invalidade ou falsidade. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais-MG), arts. 13, XX; 14, II e XV; 19, I. Resolução Conjunta nº 4.073/2010, art. 32. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, visando a nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 116344/21. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço no dia 14/08/2021, sem estar amparado por atestado médico homologado pelo serviço médico militar. Quanto aos fatos, o autor alega que realmente faltou no dia em questão, mas estava amparado por atestado médico que lhe conferia o direito a se ausentar do serviço no referido dia, e, assim, as punições TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 relativas à suspensão e ao decréscimo de pontos em seu conceito funcional devem ser anuladas. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise. O douto juiz de direito substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em decisão liminar, concedeu a antecipação da tutela pleiteada pelo autor, ora agravado, por entender que “a falta ao serviço operada por uma licença médica, ainda que não homologada, inviabiliza, prima facie, o enquadramento da sanção disciplinar prevista no art. 13, XX, do CEDM” e que o atestado médico possui “[...] fé pública ou presunção de veracidade até prova em contrário, a teor do art. 2º da Resolução n. 2.381/2024 do Conselho Federal de Medicina (CFM)”. Em razão da decisão, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de agravo de instrumento, em cujo julgamento esta colenda Câmara, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter a decisão do juiz primevo. No mérito da ação, em sentença (Evento 42 dos autos de origem), o douto juiz de direito substituto da 1ª AJME, confirmando os fundamentos da decisão liminar, julgou procedentes os pedidos da inicial, conforme dispositivo abaixo transcrito: [...] III - DISPOSITIVO 31. Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: i) ANULAR a sanção imposta no Processo de Comunicação Disciplinar n° 116.344/2021, devendo a Administração Militar restituir os 25 (vinte e cinco) pontos retirados e a restituição monetária dos 4 (quatro) dias de serviço extra. ii) CONDENO o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do Advogado da parte autora, que ora fixo em 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 10º, do CPC. Em razão da Justiça Gratuita deferida ao Autor, o Estado de Minas Gerais é ISENTO de custas processuais, conforme art. 10, I, da Lei Estadual n. 14.939/2003. Sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO devido à sua natureza constitutiva negativa, conforme jurisprudência do colendo STJ (REsp 1.172.903/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 03/05/10). STJ, AgRg no AREsp 280537 / MG, 1ª Turma, rel. min. Arnaldo Esteves Lima, j. 08/04/2014). Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. [...] Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões reitera as teses já sustentadas no agravo de instrumento relacionado, reafirmando que o militar faltou ao serviço para o qual se encontrava escalado no dia 14/08/2021 que o atestado médico apresentado não foi homologado, o que ocorreu em face da extrapolação do prazo normativo, e que o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão em estudo tem-se repetido em várias ações e em vários recursos, e sempre temos decidido pela validade do atestado médico não impugnado e nem infirmado pela administração militar quanto à sua forma e conteúdo. Com efeito, não há a negativa de que o militar faltou ao serviço no dia indicado pela administração militar, mas também não há a negativa de que ele estava amparado por atestado médico que lhe conferia o direito de se ausentar do labor na data da falta. Reafirmo o que foi dito no julgamento do agravo de instrumento, que a administração militar confirma que o autor tinha o atestado médico que lhe conferia a ausência ao trabalho no referido dia, e que o atestado foi apresentado a destempo, em afronta à norma interna, e, assim, o documento não obteve a homologação. A administração militar não infirma que o atestado foi apresentado e que era plena a ciência do seu conteúdo, mas que a licença não foi homologada em razão da não apresentação imediata à falta. Então, a administração militar jamais poderia recusar a devida justificação. Afinal, se o militar comparece a uma unidade de saúde e é colocado em licença pelo médico que o atendeu, provavelmente fica muito difícil exigir a homologação imediata. Em verdade, o atestado foi apresentado, e conferia ao militar o afastamento das suas atividades no dia lançado como falta ao serviço e em dias subsequentes. Como dito em sentença, a fé pública de um atestado médico decorre de lei, e cabe à administração militar comprovar a existência de qualquer fraude ou vício a retirar-lhe essa validade. A falta ao serviço na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realmente constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), mas, para tanto, deve estar desamparada de causa lícita e regular de justificação. E nessa qualidade de causa lícita de justificação se enquadra o atestado médico (ainda que não homologado), assim considerados todos os atestados emitidos pelos profissionais de saúde, notadamente quando seu conteúdo e sua forma não são infirmados por qualquer modo, lembrando que tal documento goza de presunção de veracidade, inclusive por determinação normativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 De acordo com o que consta dos autos de origem, é induvidoso que a administração militar puniu o autor, ora apelado, com supedâneo no art. 13, XX, do CEDM, apesar de não infirmar a veracidade do atestado médico e do seu conteúdo. Não se pode deixar de conhecer da licença médica ou do atendimento médico lançados em atestado que goza de presunção de veracidade, e a mera ausência de homologação junto à Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS)/à Junta Central de Saúde (JCS) atrairia, em tese, apenas a incidência da transgressão prevista no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. Diante de todas essas considerações, parece óbvio que o militar não poderia ser sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (“faltar ao serviço”), notadamente quando era clara a causa de justificação prevista no art. 19, inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado) do mesmo diploma legal. Da mesma forma, se o militar deixou de observar a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, esta prática violaria a legislação em vigor – inciso XV do art. 14 (deixar de observar prazos regulamentares) da Lei n. 14.310/2002, mas tal lapso não ensejaria, no caso dos autos, a desconsideração da causa legal de justificação. E para legitimar uma desconsideração da causa de justificação, a administração teria que comprovar eventual ilegalidade/ilegitimidade ou fraude no documento apresentado pelo militar, fato que, no caso concreto, não ocorreu, impondo realmente a suspensão da sanção inerente. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Presidente da Primeira Câmara e Relator